Tribunal: TJSP
Processo: 2070686-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação extrajudicial – Habilitação de crédito julgada extinta – Preliminar de nulidade de intimação reconhecida – Recurso tempestivo – Inteligência do artigo 272, § 8°, do CPC – Recurso das recuperandas pugnando pela procedência da habilitação – Crédito extraído de sentença (transitada em julgado) – Plano de recuperação extrajudicial homologado pelo Juízo – Hipóteses

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação extrajudicial – Habilitação de crédito julgada extinta – Preliminar de nulidade de intimação reconhecida – Recurso tempestivo – Inteligência do artigo 272, § 8°, do CPC – Recurso das recuperandas pugnando pela procedência da habilitação – Crédito extraído de sentença (transitada em julgado) – Plano de recuperação extrajudicial homologado pelo Juízo – Hipóteses de impugnação descritas no artigo 164 da Lei no 11.101/05 que não se amoldam à pretensão das partes – Habilitação de crédito – Modalidade não prevista no âmbito do processo de recuperação extrajudicial – Possibilidade de celebração de acordo privado entre a recuperanda e credor, sem interferência no plano homologado (Lei no 11.101/05, art. 167) – Decisão mantida – Recurso desprovido.